Tribunal: TJMT
Processo: 1018765-19.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018765-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (AGRAVANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), MOACIR ZOCOLOTTO - CPF: 655.965.449-49 (AGRAVADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO MANTIDO – GARANTIA INSUFICIENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo o aceite do credor quanto aos bens oferecidos em garantia, não há óbice ao prosseguimento da execução com a penhora em dinheiro, se o caso, mesmo porque, os bens ofertados, ao menos por agora, não são suficientes para a garantia da execução, o que impede a concessão do efeito suspensivo.

Eventual alegação de excesso de execução, por si só, não tem o condão de suspender a execução, em particular se, a princípio, a devedora, em sua inicial, não apontou o valor devido, bem assim, se trata de matéria afeta ao mérito dos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018765-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: R.M AGRICOLA LTDA - ME

AGRAVADO: MOACIR ZOCOLOTTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
R. M. Agrícola Ltda.-ME
, de decisão que nos Embargos à Execução opostos em face de
Moacir Zocoloto
, manteve o indeferimento do efeito suspensivo e afastou o exame do alegado excesso de execução em razão do executado não ter apontado o valor que entende devido.

Explica que indicou bem a penhora constante de uma pá carregadeira no valor de R$ 225.000,00 e que, embora o agravado tenha concordado, postulou pela não concessão do efeito suspensivo, por ser o bem de valor inferior a execução.

Complementa que houve a penhora de ativos financeiros no valor de R$ 461.845,59, contudo, o agravado aduz que o débito atualizado é de R$ 576.011,91.

Alega que o cálculo apresentado pelo credor está equivocado, porque nele se encontra incluído custas processuais e despesas com oficiais de justiça.

Noticia que o Magistrado não examinou sua petição na qual ofertou outros bens à penhora, a fim de complementar o bem aceito pelo agravado.

Sustenta que a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto e alerta, no ponto, que a execução deve se processar na forma menos gravosa ao executado.

Assevera haver excesso de penhora, porque o valor bloqueado supera a execução em R$ 183.447,63.

Requer a concessão do efeito suspensivo para o desbloqueio da quantia de R$ 461.845,59. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que os bens ofertados em complementação de garantia da dívida sejam acolhidos com o imediato desbloqueio do valor penhorado.

Efeito suspensivo indeferido (id. 179091663).

Agravo Interno (id. 181952707).

Contraminuta (id. 182098195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que nos Embargos à Execução opostos por R.M. Agrícola Ltda.-ME contra Moacir Zocoloto, manteve o indeferimento do efeito suspensivo pretendido pelo executado em razão da execução não estar completamente garantida.

Consta que opostos os Embargos à Execução, o efeito suspensivo foi indeferido, decisão a qual não foi alvo de recurso.

Após a Impugnação aos Embargos, o embargante, executado, indicou novo bem à penhora, o qual teve a concordância do credor, sem, contudo, o deferimento do efeito suspensivo, por se tratar de bem de valor inferior ao débito atualizado.

De notar-se que o bem oferecido à penhora e aceito pelo credor, constituído de uma Pá Carregadeira Heing Gong CG932H/TS foi conferido o valor de R$ 225.000,00.

Porém, por ser inferior ao valor da execução, o credor postulou pelo prosseguimento do feito para o bloqueio de ativos financeiros no valor atualizado de R$ 461.845,59, sendo penhorada a quantia de R$ 5.613,04 (id. 80877364 – autos da Ação de Execução n. 1031411-40.2020.8.11.0041).

Diante da insuficiência do valor bloqueado, a parte credora requereu a renovação da penhora de ativos financeiros.

Já, a devedora, ofertou novos bens móveis com o fito de complementar a garantia da execução e assim obstar a penhora de ativos financeiros.

Pois bem. A princípio, referidos bens móveis que se pretende em garantia não contam com o aceite por parte da credora. Aliás, nesse sentido, extrai-se da contraminuta (id. 182098195):
“ Nessa quadra, ao que se evidencia, o agravante pretende a substituição da penhora de valores por maquinários agrícolas, contudo,
não há consentimento do agravado
”
.

Por sua vez, de acordo com o § 1º do art. 835, “
é prioritária a penhora em dinheiro”
, a qual garante a efetividade da atividade jurisdicional na execução ou na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, a regra consiste em que a penhora recaia preferencialmente sobre dinheiro, consoante o inciso I, do art. 835 do CPC, podendo ocorrer, excepcionalmente, a substituição por outros bens, desde que haja concordância do credor.

De relevo registrar que o princípio da menor onerosidade do devedor não é absoluto, de maneira a não se sobrepor ao princípio da efetividade da execução. Nesse sentido:

“Agravo interno no agravo em recurso especial. Dialeticidade recursal. Observância. Execução. Penhora de dinheiro. Substituição por penhora de bem imóvel. Onerosidade excessiva não reconhecida pelas instâncias ordinárias. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. 1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.
O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A alteração da conclusão do Tribunal 'a quo', no tocante à falta de comprovação acerca dos prejuízos advindos do bloqueio das contas bancárias capaz de afastar a constrição realizada e determinar a sua substituição pelos bens imóveis indicados, tal como requerida, demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório. 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”
(AgInt no AREsp nº 1.563.740-RJ, registro nº 2019/0239306-9, 4ª Turma, v.u., Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. em 11.5.2020, DJe 25.5.2020) (grifo não original).

Nesse passo, não havendo o aceite do credor quanto aos bens oferecidos em garantia, não há óbice ao prosseguimento da execução com a penhora em dinheiro, se o caso, mesmo porque, a garantia ofertada, ao menos por agora, não é suficiente para a garantia da execução, o que impede a concessão do efeito suspensivo.

Ademais, eventual alegação de excesso de execução, por si só, não tem o condão de suspender a execução, em particular se, a princípio, a devedora, em sua inicial, não apontou o valor devido, bem assim, se trata de matéria afeta ao mérito dos Embargos à Execução.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno perdeu o objeto.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023